Tribunal: STF
Processo: HC 195828
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES: AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA E INTERVENÇÃO NA ATIVIDADE DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLGIA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Roberto Podval e outros, em benefício de Osmar Linares Marques, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 632.661/MT.
O caso
    2. Consta dos autos que o Ministério Público estadual representou por medidas cautelares diversas da prisão contra o paciente no inquérito policial n. 17/2020, instaurado para apurar supostas irregularidades na execução do contrato n. 062/2017/SETAS, celebrado por Mato Grosso pela Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social e Cidadania e a empresa Rio Verde Ganha Tempo SPE S/A inscrita no CNPJ n. 28.783.548/0001-74. 
    Conforme as auditorias realizadas, a empresa estaria “fraudando o sistema de emissão de senhas de atendimento das unidades do Ganha Tempo, utilizando, p. ex., o CPF de pessoas já atendidas”, gerando lesão aos cofres públicos. Com base em relatórios da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG e da Controladoria Geral do Estado (CGE), postulou-se a ocupação provisória na administração da empresa.
    O paciente, sócio proprietário da empresa concessionária, foi afastado de suas funções por decisão da juíza titular da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Processo n. 0017172-45.2020.8.11.0042), que também autorizou a ocupação da empresa em razão de investigação policial para apuração de possíveis crimes contra a Administração Pública (doc. 6).
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tendo sido indeferida a medida liminar requerida (doc. 16). Impetrou-se, então, o Habeas Corpus n. 632.661/MT/CE, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, Ribeiro Dantas, pelo óbice da Súmula n. 691/STF, assentando que “não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem” (doc. 17).
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Reiteram os argumentos apresentados no Superior Tribunal de Justiça, em especial a ausência de fundamentação para o afastamento do paciente de suas funções e a impossibilidade de aplicação do “poder geral de cautela em sede criminal” e contra “pessoa jurídica que sequer é alvo das investigações”.
    Sustentam que “a d. Magistrada de piso foi mantida em erro, uma vez que a representação da Autoridade Policial se lastreou em relatórios unilaterais que se basearam numa série de errôneas presunções utilizadas no Relatório Técnico de Auditoria”. 
    Afirmam que “os procedimentos que tramitaram tanto na CGE, quanto na SEPLAG, ocorreram unilateralmente, sem que fossem formalizados procedimentos administrativos que garantissem o contraditório e a ampla defesa por parte do ora Paciente e da própria empresa”. 
    Alegam que “não existe previsão legal no sentido de autorizar o poder geral de cautela como embasamento de intervenção judicial na administração de empresa particular”, asseverando que, “para a decretação da ocupação provisória, a d. Magistrada levou em consideração e deu com base legal o art. 319, V, CPP c.c. art. 58, V, Lei 8.666/93, ou seja, levou-se em conta norma processual penal que trata de cautelares diversas da prisão”. 
    Asseveram que “a pessoa jurídica em questão não é e nem nunca foi parte destas investigações. Não sendo, aliás, passível de cometer os crimes descritos pela Autoridade Policial. Desta forma, não podendo a pessoa jurídica cometer peculato, p. ex., ela não poderia ser alvo de qualquer medida cautelar processual penal“. Assim, “a ocupação provisória não pode ser acautelada nem mesmo invocando-se o Poder Geral, na medida em que trata de situação prevista em legislação especializada que foge à norma processual penal”. 
    Acrescem que, “no caso dos autos, também foram aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, o que escancara que o uso do Poder Geral de Cautela fugiu ao seu intento, sendo inadmissível”. Estaria, portanto, evidenciada “a incompetência do Juízo Criminal e inaplicabilidade do Poder Geral de Cautela como fundamento para deliberar sobre a ocupação provisória decretada”. 
    Apontam a nulidade da decisão por afronta ao § 3º do art. 282 do Código de Processo Penal, pois “a Magistrada Singular deliberou, inaudita altera pars, impondo medidas cautelares, sem que fosse aberta vista dos autos para manifestação do representante do custus legis oficiante no procedimento em questão, tampouco para que o investigado exercesse o contraditório e/ou contribuição para a busca da verdade real dos fatos”. 
    Sustentam também a necessidade de “revogação das medidas cautelares aplicadas por desproporcionalidade patente”.
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “(...) requer seja CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR para revogar as medidas cautelares impostas para PERMITIR que o ora PACIENTE retorne ao status quo ante e assim, retomar suas atividades, voltando a participar/acompanhar a administração da empresa, ainda que conjuntamente aos interventores temporários, enquanto aguarda o julgamento do mérito deste remédio heroico. E, ante todo o exposto acima e com fundamento no artigo 5º, inciso LVXIII da lei fundamental, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal e demais dispositivos legais que regulam a matéria, impetra-se em favor do ora Paciente este habeas corpus, requerendo-se, por quaisquer dos fundamentos apresentados, SEJA CONCEDIDA a ORDEM para determinar o trancamento do inquérito policial ou, ao menos, para revogar definitivamente a ocupação provisória e as medidas cautelares diversas da prisão impostas, seja ANULANDO a decisão combatida por seu excesso ”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 632.661/MT. 
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado “pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira” (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    9. Além disso, pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração não foi apreciado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça mato-grossense não se pronunciou sobre a pretensão objeto desta impetração. No Tribunal de origem, o relator indeferiu a medida liminar requerida, e a decisão impugnada, pela qual indeferido liminarmente o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não foi objeto de recurso para o colegiado, transitando em julgado.
    10. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder, o que não ocorre na espécie vertente.
    Extrai-se da minuciosa decisão proferida pela juíza da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (doc. 6):
    “Trata-se de Representação por MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO formulada Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no interesse no Inquérito Policial nº 017/2020 (14442-62.2020.811.0042 – COD. 626179), instaurado para apurar supostas irregularidades encontradas na execução do contrato nº 062/2017/SETAS, celebrado pelo Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social e Cidadania, e a empresa RIO VERDE GANHA TEMPO SPE SA (CNPJ nº 28.783.548/0001-74). 
    Para contextualização, consta registrado que o Programa Ganha Tempo foi criado pela Lei nº 7684/2002 com vinculação à estrutura administrativa do órgão atualmente denominado Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social e Cidadania, com a finalidade de implantar Unidades de atendimento aos cidadãos, de forma a ampliar o acesso destes às informações e aos serviços públicos, integrando-os em um mesmo local onde seriam disponibilizados. 
    Atualmente existiriam 07 (sete) unidades do Programa em funcionamento distribuídas em municípios do Estado de Mato Grosso, cujos patrimônios, serviços e pessoal, após a celebração da Parceria Público Privada estariam sob a responsabilidade da concessionária RIO VERDE GANHA TEMPO SPE SA. 
    Informa o Representante que a Parceria Público Privada foi celebrada pelo referido Contrato na modalidade Concessão Administrativa, objetivando a modernização e ampliação do Programa “GANHA TEMPO”, com vigência de 15 (quinze) anos e valor estimado, segundo a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, em R$ 461.032.831,30 (quatrocentos e sessenta e um milhões, trinta e dois mil, oitocentos e trinta e um reais e trinta centavos). 
    A Remuneração pelo Ente Público ao Parceiro Privado ocorreria, em parte, de forma variável de acordo de acordo com o número de atendimentos realizados nas unidades do Programa Ganha Tempo, vez que teria sido estabelecido um valor unitário para cada atendimento realizado. O Contrato 062/2017 foi firmado no âmbito da SETAS e seria, portanto, responsável por sua gestão. 
    Contudo, em meados de março de 2019 a Secretaria enviou à SEPLAG que demonstraria um aumento substancial na demanda do programa e dificuldades para gerir e fiscalizar o contrato, ocasião em que teria consignado as primeiras inconsistências na computação dos atendimentos, decorrendo daí a transição da gestão do contrato para a SEPLAG já no mês de abril de 2019, bem como a retirada da MT Parcerias da gestão da Conta Garantia, o que, segundo a SEPLAG, causou resistência da Empresa Concessionaria. (…)
    Nesse cenário, consigna que o referido Inquérito foi instaurado a partir do encaminhamento dos documentos Relatório Técnico de Auditoria nº 025/2019, elaborado pela Controladoria-Geral do Estado, e o Relatório Técnico Gerencial UGGT 2019, no bojo do processo 67399, elaborado pela SEPLAG, os quais dariam conta da existência de irregularidades na prestação dos serviços pela Empresa Concessionaria. 
    Deste modo, indica a Autoridade Policial que as irregularidades vislumbradas se consubstanciariam em indícios da prática do Crime de Peculato por parte da Concessionária, evidenciado pela forma de remuneração prevista no Contrato nº 062/2007. (…)
    A compreensão da definição seria de suma importância para entender como se dariam as fraudes nos registros do sistema de atendimento, a considerar que muitos desses registros apresentam atendimentos prestados em tempo humanamente impossível. Assim, sustenta que os Relatórios dos Órgãos de controle apontam, em tese, para o lançamento pela empresa concessionária de atendimentos inviáveis, o que denotaria, sob a ótica da Autoridade Policial e do Ministério Público, a possível configuração da conduta descrita no artigo 312 do Código Penal. 
    De acordo com os elementos probatórios até então angariados, teria se evidenciado que os funcionários da empresa concessionária ocupantes dos cargos de gestão, sob a orientação e comando do sócio administrador, estariam atuando para gerar atendimentos fictícios a fim de viabilizar a cobrança indevida do Estado de Mato Grosso por atendimentos que não foram efetivamente realizados. Para tanto, utilizariam da geração no sistema informatizado de gestão de atendimentos de ocorrências que não teriam realizadas de fato ou, ainda, da emissão de mais de uma senha para usuários que buscam por um serviço público disponibilizado na unidade Ganha Tempo” (sic, fls. 1-7, doc. 6).
     
    Prossegue a decisão detalhando ao longo de seis páginas procedimentos irregulares para concluir pela presença de indícios concretos de autoria e materialidade:
    “Deste modo, diante das diversas irregularidades constatadas na execução dos serviços prestados por Concessão Pública à empresa RIO VERDE GANHA TEMPO SPE AS, as quais teriam causado dano ao erário pela cobrança indevida por atendimentos irregulares na ordem de R$ 6.366.858,81 (seis milhões, trezentos e sessenta e seis mil oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos), em cálculos conservadores, vez que ainda não se teria o conhecimento da verdadeira extensão dos atos praticados que, em juízo de cognição sumária, se subsumiriam ao Crime de Peculato, havendo, ainda, a possibilidade da prática de outras condutas criminosas correlatas, conforme disposto pela Autoridade Policial e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. 
    Assim, a materialidade delitiva estaria configurada com a demonstração de milhares de registros irregulares de atendimentos, os quais são considerados como atendimentos falsos e, portanto, inservíveis para serem remunerados. Os elementos até então produzidos apontam para a inserção de registros em total desacordo com cláusulas contratuais e recomendações de auditoria, seja pela falta de identificação do usuário, posterior vinculação de CPF, vinculação a número de CPF inválido, vinculação a um mesmo CPF em um mesmo dia a diversos atendimentos, em quantidade improvável e o registro de dois ou mais atendimentos vinculados a um mesmo CPF ocorridos em unidades do Ganha Tempo distantes a mais de 200km, o que denotaria, em tese, que números de CPF teriam sido indevidamente utilizados para registrar atendimentos que supostamente não aconteceram. 
    A materialidade delitiva também se encontra demonstrada no registro de atendimentos relâmpagos, os quais apresentam tempo de duração total inferior a 60 segundos, da emissão da senha até a avaliação do usuário, considerado o tempo necessário para o deslocamento do usuário dentro da unidade, o que indicaria que tais atendimentos não ocorreram ou eram manipulados para reduzir a duração do atendimento e com isso possibilitar a remuneração indevida pelos serviços. 
    De igual modo, verifica-se a materialidade na vinculação de mais de um atendimento finalizado a uma mesma senha e no cômputo de atendimentos referentes a senhas desprezadas. Portanto, o registro de atendimentos irregulares, em tese, objetivavam o recebimento por parte da Empresa Concessionária de pagamento pelo serviço que não teria sido prestado, possibilitando, desta forma, a desvio de verbas públicas em proveito próprio ou alheio. 
    Delineada a materialidade delitiva, verifica-se que os indícios de autoria recaem em face do Sócio Administrador da Empresa Concessionária RIO VERDE GANHA TEMPO SPE SA, OSMAR LINARES MARQUES e de seus funcionários JULIO CÉSAR ZANCANARO, LUCIANA RODRIGUES PINTO, JULIANO SAITO, PAOLA DE ALMEIRDA OLIVEIRA, URBANO DE SÁ CALDEIRA DE OLIVEIRA NETO, ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA, JOSÉ FLÁVIO DOS REIS e RAILSON CAMPOS DE SOUZA. 
    Inicialmente cumpre salientar que o Ministério Público imputa a prática do Crime de Peculato em face dos Representados, vez que o cômputo, em tese, indiscriminado e doloso de atendimentos tidos como irregulares e, portanto, inservíveis para compor a base de calculo da remuneração a ser recebida do Ente Público, de modo que o modus operandi demonstraria que os agentes envolvidos tinham pleno conhecimento de que a inserção de atendimentos simulados nos sistemas de gestão garantiria a remuneração pecuniária em patamares muito além do realmente devido, haja vista a quantidade de registros tido como efetivamente fraudados. 
    Por isso, os Representados, na condição de sócio administrador e ocupantes de cargos de gerência de Empresa Concessionária de Serviço Público, teriam agido na condição de servidor público por equiparação, a teor do descrito no artigo 327, §1º do Código Penal que estabelece: § 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública. Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que ao ostentar tal condição, o agente particular no exercício da função pública por meio de concessão pública, torna-se passível de ser sujeito ativo da prática de Crimes Contra a Administração Pública por Servidor Público”. 
    Na decisão são mencionados variados elementos de prova (depoimentos, registros, relatórios técnicos, entre outros) a corroborar a prática das irregularidades em unidades do “Ganha Tempo”, nomeando e objetivando as condutas dos investigados, entre os quais o paciente:
    “Por fim, OSMAR LINARES MARQUES é sócio administrador da Empresa Concessionária RIO VERDE GANHA TEMPO SPE SA e das filiais, sendo ele o único filho de Osmar Linares, proprietário da empresa PROJECTO GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS – EIRELI, que integra o quadro societário da empresa RIO VERDE GANHA TEMPO SPE SA. 
    OSMAR MARQUES é signatário do contrato nº 062/2017, representando a empresa contratada e, também, estaria a frente de outros programas similares ao Ganha Tempo executado em outros Estados da Federação, sendo ele um grande conhecedor dos serviços, obrigações e recursos da Empresa, bem como seria o maior beneficiário dos lucros obtidos pela execução contratual, inclusive da parte supostamente ilícita, percebida em decorrência do cômputo de atendimentos irregulares. 
    Portanto, em juízo de cognição sumária, tem-se que OSMAR possuiria total controle das atividades da empresa concessionária no que se refere aos serviços delegados pelo Estado de Mato Grosso por meio do Contrato nº 062/2017, sendo, em tese, o responsável por formular e implementar as diretrizes de operacionalização da empresa, cabendo aos demais representados, sob a orientação e coordenação direta de LUCIANA RODRIGUES PINTO, a execução pelos Gerentes das Unidades e estes, por sua vez, diante da condição hierárquica, valer-se dos préstimos dos demais funcionários para providenciar os milhares de registros de atendimentos sobre os quais recaem indícios de fraudes, para viabilizar o recebimento do ente público por serviços que possivelmente não foram prestados. Assim, de um modo geral, é apontada pela CGE a ocorrência de 87.895 registros de atendimentos com tempo de espera inferior a 30 segundos, apurados no período de 01.10.2018 a 28.02.2019. 
    Após a finalização da Auditoria realizada pela CGE, decidiu-se pela transferência da gestão do contrato nº 062/2017/SETAS da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania para a Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, oficializada por meio de portaria que instituiu um grupo de transição. 
    Nesse sentido, em 12.04.2019 teria sido postulada a assinatura do Termo Aditivo do Contrato, com a previsão de retirada do Contrato MT Parcerias e da Conta Garantia, que acabou sendo negado por OSMAR LINARES. 
    Em junho de 2019 teria se implementado a figura dos Chefes de Unidades com a função de realizar a fiscalização do contrato. Nesse sentido, a partir de então, com a produção dos Relatórios Técnico Gerencial pela SEPLAG, evidenciou-se que nos meses de janeiro a fevereiro de 2019, no período em que foi realizada a auditoria pela CGE, a remuneração paga para a concessionária teria ultrapassado a cifra dos R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e a partir de março de 2019 passou a diminuir os valores, permanecendo abaixo do patamar até dezembro de 2019. 
    Assim, o Ministério Público implica a redução da remuneração como decorrente da fiscalização exercida junto às unidades do Ganha Tempo, resultando daí o tratamento dados pela Empresa Concessionária aos fiscais, tidos como um “elemento dificultador”, vez que possivelmente a ação fiscalizatória teria atrapalhado as pretensões tidas como criminosas pela Autoridade Policial e pelo Ministério Público do Estado.
    É nesse cenário em que se apresenta o boletim de ocorrência nº 2019.354357, registrado por Débora Malaguti, Coordenadora do SINE de Sinop, relatando o fato ocorrido em 26.11.2019 em que teria sido hostilizada por OSMAR LINARES MARQUES, em decorrência da suposta falta de divulgação do nome da empresa. 
    Também foi apresentado o boletim de ocorrência nº 2019.234181, registrado pela Chefe da Unidade Várzea Grande – Fiscal SEPLAG, relatando que teria sido abordada por OSMAR de forma ríspida, dizendo para que ela não falasse mais de seu nome. Consta do Relatório Técnico Gerencial que as nomeações dos Chefes de Unidade (Fiscais) pela SEPLAG para as unidades do CPA, Ipiranga, Cáceres, Sinop, Rondonópolis e Barra do Garças ocorreram somente em dezembro de 2019, quando então teria se possibilitado a fiscalização efetiva do contrato e coleta de informações acerca dos atendimentos realizados junto aos órgãos que possuem posto no Ganha Tempo, o que teria ocasionada a convocação da reunião por LUCIANA ocorrida em 18.03.2020, supostamente, a mando de OSMAR, para tentar frustrar o trabalho dos fiscais da SEPLAG, em tese. 
    Assim, além de possuir o domínio do fato no que se refere aos atos imputados como lesivos ao erário, ressurgem dos autos outros indícios que coadunariam com a opinião policial e ministerial, vez que a Empresa Concessionária vem obstaculizando o acesso de dados e imagens, tal como ocorrido em Rondonópolis e mais recentemente, conforme manifestação enviado pela Autoridade Policial informando o veto ao acesso dos fiscais aos sistemas de gestão de atendimento e às imagens do circuito interno de câmeras, o que estaria em afronta ao contrato que prevê, inclusive, a gravação de áudio dos atendimentos. 
    Consta informado pela SEPLAG a proibição pela empresa concessionária de “colaboração dos atendentes multitarefa com os supervisores e fiscais de unidade, quanto ao controle dos atendimentos, o que dificulta sobremaneira o monitoramento dos atendimentos realizados”, demonstrando a renitência em conferir a transparência necessária naquilo que seria o ponto crítico da execução contratual e que resultaria no cálculo da remuneração devida. 
    Deste modo, no que se refere ao Representado OSMAR LINARES MARQUES, os elementos até então produzidos indicariam que ele seria, em tese, o beneficiário direto da vantagem pecuniária obtida por meio dos atendimentos tidos como irregulares, sendo ele o ocupante do cargo mais elevado na hierarquia da empresa concessionária, bem como possuiria vigilância direta nas unidades do Programa Ganha Tempo, onde, inclusive teria abordado fiscal e supervisor, demonstrando o domínio funcional do fato, vez que, em tese, possuiria mando dos atos tidos como irregulares, bem como da ação de terceiros, sendo a sua orientação suficiente para cessar a conduta criminosa em face do Estado de Mato Grosso, de modo que, mesmo ciente dos apontamentos e recomendações dos órgãos de controle, teria se utilizado de seu cargo de gestão para ordenar diretrizes voltada para a implementação e fiscalização de um suposto esquema de fabricação de atendimentos que seria concretizado por funcionários sob o seu comando”. 
     Demonstrados os indícios de autoria e a materialidade delitiva, tendo individualizado a conduta dos investigados, passou-se na decisão a deliberar sobre as providências cautelares requeridas, entre as quais aquelas objeto desta impetração: 
    “IV – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO 
    Consta dos autos o pedido da Autoridade Policial pela decretação das Medidas Cautelares Diversas da Prisão de Suspensão do exercício das funções na empresa concessionária e na estrutura do Programa Ganha Tempo, Proibição de frequência nas unidades do Ganha Tempo e Proibição de manutenção de contato com todas as pessoas que permanecerem no exercício de suas funções nos quadros do Ganha Tempo, a teor do preconizado no artigo 319, II, III e VI, do CPP. 
    Para tanto, alegou que através das investigações empreendidas no referido Inquérito Policial apurou-se a suposta atuação de esquema criminoso de fabricação de atendimentos irregulares/fraudados no âmbito do Programa Ganha Tempo, os quais seriam utilizados para o cálculo da contraprestação pecuniária a ser recebida pela Empresa Concessionária e, com isso, possibilitar o desvio de recursos públicos. 
    Em análise dos autos, é possível verificar a existência de um liame entre os investigados, a qual se torna evidente ao se vislumbrar que as práticas ocorridas nas unidades do Ganha Tempo, vez que demonstram ter havido um prévio ajuste para que as modalidades de registros de atendimentos ocorressem de maneiras muito semelhantes, em especial, naqueles casos sobre os quais se recaem a alegação de irregularidade/fraude. 
    Nesse sentido, para ser possível a imposição de Medidas Cautelares Diversas da Prisão requeridas é imprescindível demonstração, ainda que através de indícios, de que o agente público aproveita-se, utiliza-se de seu cargo para a suposta prática delitiva, a qual já restou exaustivamente explicitada. 
    Sem qualquer dúvida, a narrativa apresenta sérios indícios da possibilidade de desvio de recursos públicos e demais crimes conexos, recaindo OSMAR LINARES MARQUES, JULIO CÉSAR ZANCANARO, LUCIANA RODRIGUES PINTO, JULIANO SAITO, PAOLA DE ALMEIRDA OLIVEIRA, URBANO DE SÁ CALDEIRA DE OLIVEIRA NETO, ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA, JOSÉ FLÁVIO DOS REIS e RAILSON CAMPOS DE SOUZA indícios de que eles estariam se valendo de sua função para suposta prática dos delitos descritos na Representação. Inegável, portanto, a presença de fortes indícios de ilicitude. 
    Como se trata de procedimento cautelar, em juízo de cognição sumária, a verificação da presença de indícios e dos requisitos necessários para a espécie seria o suficiente para o deferimento do pedido. 
    Diante de todo esse quadro indiciário exsurge a necessidade da Suspensão do exercício das funções na empresa concessionária e na estrutura do Programa Ganha Tempo, Proibição de frequência nas unidades do Ganha Tempo e Proibição de manutenção de contato com todas as pessoas que permanecerem no exercício de suas funções nos quadros do Ganha Tempo a ser suportada pelos Investigados, pois é inegável que existem fortes indícios da ocorrência de delitos supostamente praticados através das facilidades oferecidas pelas funções por eles ocupadas. 
    O Estatuto Processual Penal preconiza que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais. (…)
    Na hipótese, o deferimento da medida cautelar objetiva salvaguardar a moralidade administrativa, que deve ser objetivamente considerada, e a produção da prova, especialmente contra potenciais situações de ameaça a testemunhas, ocultação de documentos e destruição dos vestígios do crime, na medida em que se na função eles continuarem atuando, poderão agir para atrapalhar o avanço das investigações. 
    Como espécie de provimento de natureza cautelar, a medida pretendida jamais poderá ser adotada como efeito automático da prática de determinada infração penal. Com efeito, a decretação também estaria condicionada à presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, na forma preconizada pelo art. 282 do CPP.
    Os elementos probatórios acima relacionados, até então angariados pela Policia Judiciária Civil, em juízo de cognição sumária, demonstram, à evidência, os indícios de autoria e a materialidade do crime, ou seja, o fumus comissi delicti. 
    Noutro giro, o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de um agentes no exercício de função delegado pela Administração Pública que estaria, em tese, utilizando do cargo para prática de infrações, agindo em favor de causa